Tribunal: TJMT
Processo: 1009097-91.2018.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009097-91.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (APELANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0004-10 (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), IRONI PAULA DOS SANTOS - CPF: 277.004.532-68 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), IRONI PAULA DOS SANTOS - CPF: 277.004.532-68 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (APELADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0004-10 (APELADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERENTE, PROVIDO E DA REQUERIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DEMORA INJUSTIFICADA – CONTRATO RESCINDIDO - CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA – AFASTADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA REQUERENTE, ORA PRIMEIRA APELANTE – PROVIDO – RECURSO DA PRIMEIRA REQUERIDA, ORA SEGUNDA APELANTE – PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do contrato firmado entre as partes (id. 140350225 – págs. 2 a 12), observa-se que a rescisão contratual não pode ser imputada à requerente, ora apelada, haja vista que as obras de infraestrutura do empreendimento deveriam ter sido entregues (isso, contado o prazo de 06 (seis) meses de tolerância) na data de março de 2018, o que não foi cumprido pela requerida, ora segunda apelante.

2.
Tanto é assim que, conforme mencionado no parágrafo anterior, a data, para a entrega de toda a infraestrutura do empreendimento imobiliário, terminaria em março de 2018, contudo, conforme o próprio documento juntado com sua contestação, qual seja, a certidão de conclusão expedida pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger (id. 140347878 - pág. 1), restou evidenciado que a infraestrutura prometida somente teria sido entregue após o mês de maio de 2018, ou seja, fora do prazo contratualmente estipulado.

3.
Nesse contexto, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora primeira apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora segunda apelante, que, descumprindo o contrato firmado entre as partes, deixou de entregar toda obra de infraestrutura no prazo prometido, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

5.
Já no que tange ao afastamento da sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais, assiste razão à requerida, ora segunda apelante, uma vez que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não gera dano moral.

6.
Conforme documentos carreados aos autos, quais sejam, demonstrativo de pagamentos (id. 140350226 – pág. 3) e material gráfico “folder” (id. 140350227 – pág. 13), foi demonstrada a participação da segunda requerida, ora apelada, na cadeia de fornecimento do imóvel, objeto do contrato rescindido, de modo que sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
IRONI PAULA DOS SANTOS
e o segundo por
CIC - CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA
.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Danos Materiais e Morais de n.º 1009097-91.2018.8.11.0002, ajuizada pelo ora primeiro apelante em face da segunda e de
GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) confirmar a tutela de urgência concedida (id. 15860391);

ii) declarar rescindido o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária, firmado entre as partes, ficando inexigíveis as parcelas que, eventualmente, se encontrem em aberto desde então;

iii) condenar a requerida
CIC - CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA.
a restituir à requerente o valor de R$ 12.684,36 (doze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso de cada parcela;

iv) condenar a requerida ao pagamento de multa contratual, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, correspondente a importância de R$ 6.709,74 (seis mil, setecentos e nove reais e setenta e quatro centavos);

v) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo requerente, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença (Súmula de n.º 362 do STJ); e

vi) condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, este último fixado em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 140347889 – págs. 1 a 6), a requerente, ora primeira apelante, aponta que a segunda requerida GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que intermediou a venda do loteamento e atuou diretamente em conjunto com a primeira requerida.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela segunda requerida GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (id. 140347900 – págs. 1 a 14).

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 140347892 – págs. 1 a 10), a requerida
CIC - CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA.,
ora segunda apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o loteamento, conforme certidão de conclusão expedida pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger, foi concluído, entregando-se todas as obras de infraestrutura do empreendimento.

Salienta que a culpa pela rescisão contratual deve ser imputada à requerente, ora apelada, já que esta recebeu o terreno campestre em perfeitas condições para a construção de um imóvel, razão pela a multa contratual de 10% (dez por cento) deve ser afastada.

Ainda, aduz que sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, já que o mero inadimplemento contratual não é capaz de ensejar o dano extrapatrimonial.

Subsidiariamente, defende a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela requerente, ora apelada (id. 140347898 – págs. 1 a 7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, ressalto que analisarei primeiro o recurso da requerida
CIC - CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA.
, ora segunda apelante, uma vez que eventual provimento influenciará no resultado do apelo apresentado pela requerente
IRONI PAULA DOS SANTOS
, ora primeira apelante.

Pois bem.

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao acolher a ilegitimidade passiva da segunda requerida e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Danos Materiais e Morais de n.º 1009097-91.2018.8.11.0002, ajuizada por
IRONI PAULA DOS SANTOS
em face de
CIC - CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA.
e de GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., agiu ou não acertadamente.

Em suas razões recursais, a requerida
CIC - CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA.,
ora segunda apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o loteamento, conforme certidão de conclusão expedida pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger, foi concluído, entregando-se todas as obras de infraestrutura do empreendimento.

Salienta que a culpa pela rescisão contratual deve ser imputada à requerente, ora apelada, já que esta recebeu o terreno campestre em perfeitas condições para a construção de um imóvel, razão pela a multa contratual de 10% (dez por cento) deve ser afastada.

Não assiste razão à requerida, ora segunda apelante.

Isso porque, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do contrato firmado entre as partes (id. 140350225 – págs. 2 a 12), observa-se que a rescisão contratual não pode ser imputada à requerente, ora apelada, haja vista que as obras de infraestrutura do empreendimento deveriam ter sido entregues (isso, incluído o prazo de 06 (seis) meses de tolerância) na data de março de 2018, o que não foi cumprido pela requerida, ora segunda apelante.

Tanto é assim que, conforme mencionado no parágrafo anterior, a data, para a entrega de toda a infraestrutura do empreendimento imobiliário, terminaria em março de 2018, contudo, conforme o próprio documento juntado com sua contestação, qual seja, a certidão de conclusão expedida pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger (id. 140347878 - pág. 1), restou evidenciado que a infraestrutura prometida somente teria sido entregue após o mês de maio de 2018, ou seja, fora do prazo contratualmente estipulado.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a cláusula décima sétima do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária (id. 140350225 – pág. 3), firmado entre as partes e do excerto da certidão de conclusão expedida pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger (id. 140347878 - pág. 1):

“CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A COMPROMISSADA VENDEDORA FICA NO DEVER DE EXECUTAR OS SERVIÇOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ATÉ O LIMITE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES
,
CONTADOS A PARTIR DO LANÇAMENTO OFICIAL, SENDO QUE A ENTREGA DOS SERVIÇOS E OBRAS SE DARÁ ATÉ OUTUBRO DE 2.017, RESSALVANDO-SE, PORÉM MOTIVOS DE FORÇA MAIOR OU RAZÕES ALHEIAS À VONTADE DA MESMA, DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS POR LEI. FICA ESTIPULADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 6 (SEIS) MESES PARA A ENTREGA COMPLETA DO EMPREENDIMENTO, CONTADO A PARTIR DA DATA PACTUADA ACIMA.”
(Cláusula décima sétima do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária - id. 140350225 – pág. 3).

“(...).

Conforme vistoria in loco pelos fiscais de obras, Osvaldo Teixeira Filho e Manoel Nunes de Moraes no dia 01/05/2018.”
(Excerto da certidão de conclusão expedida pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger - id. 140347878 - pág. 1)

Nesse contexto, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora primeira apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora segunda apelante, que, descumprindo o contrato firmado entre as partes, deixou de entregar toda obra de infraestrutura no prazo prometido, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

Já no que tange ao afastamento da sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais, assiste razão à requerida, ora segunda apelante, uma vez que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não gera dano moral.

A propósito:

“AGRAVOS INTERNOS NO RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA IMÓVEL. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

2.
Nos termos do "entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis".
Apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrado que o atraso gerou, no caso concreto, violação a direito de personalidade, pode ser reconhecida a existência de dano moral (REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe de 22/3/2017; AgRg no AREsp 737.158/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe de 22/08/2017).

3. Primeiro agravo interno não provido, e o segundo, não conhecido.

(AgInt no REsp n. 1.649.138/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 11/10/2017.)” (grifo nosso).

Também, nesse mesmo sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUROS DE OBRA – PAGAMENTO APÓS ENTREGA DAS CHAVES – PRESCRIÇÃO DECENAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS – ATRASO INJUSTIFICADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO INADIMPLEMENTO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Se a Caixa Econômica Federal atuou apenas como agente no financiamento, permanece com a Construtora o dever de cumprir as obrigações e os prazos pactuados.

É evidente a legitimidade passiva da empresa que integra a cadeia de fornecimento do imóvel objeto da compra e venda.

Patente o interesse de agir quando preenchido os requisitos de necessidade/utilidade no sentido de que o provimento jurisdicional será adequado para satisfazer o direito pleiteado.

“É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp 1729593/SP).

A pretensão de indenização em casos de inadimplemento contratual deve ser ajuizada durante o prazo decenal.

O mero inadimplemento contratual não gera abalo moral.

(N.U 1052581-05.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)” (grifo nosso).

Não fosse suficiente, insta consignar que o atraso na entrega da infraestrutura do loteamento, ainda que caracterize a rescisão contratual por culpa da requerida, ora segunda apelante, não se trata daqueles casos em que ocorre uma demora excessiva para a entrega do imóvel, já que, conforme a análise dos documentos juntados aos autos, evidencia-se que, da data final, para a entrega do empreendimento, incluindo o prazo de 06 (seis) meses de tolerância, se passaram apenas 02 (dois) meses.

Já, em suas razões recursais, a requerente
IRONI PAULA DOS SANTOS
, ora primeira apelante, aponta que a segunda requerida GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que intermediou a venda do loteamento e atuou diretamente em conjunto com a primeira requerida.

Assiste razão à requerente, ora primeira apelante.

Isso porque, conforme documentos carreados aos autos, quais sejam, demonstrativo de pagamentos (id. 140350226 – pág. 3) e material gráfico “folder” (id. 140350227 – pág. 13), foi demonstrada a participação da segunda requerida GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ora apelada, na cadeia de fornecimento do imóvel, objeto do contrato rescindido, de modo que sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é medida que se impõe.

Acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. VIOLAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CORRETORA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. PARTICIPAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não indica os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.

3. Na hipótese, não há falar em julgamento extra petita porque órgão julgador não afrontou os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concedeu providência jurisdicional diversa do que foi arrolado como causa de pedir e pedido, tendo sido respeitado o princípio da congruência.

4. Os pedidos formulados pelas partes devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame.

5. A corretora de imóveis pertence à cadeia de fornecimento do produto, sendo solidária à responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiam da cadeia de fornecimento.

6. Para rever a conclusão da Corte local, no sentido de que a corretora participou ativamente do planejamento do empreendimento imobiliário, seria necessária a análise de fatos e de provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

7. O Superior Tribunal de Justiça entende que a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerida
CIC - CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA.
, ora segunda apelante, reformando parcialmente a sentença recorrida, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ainda,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da requerente
IRONI PAULA DOS SANTOS
, ora primeira apelante, reformando parcialmente a sentença recorrida, para reconhecer a legitimidade da segunda requerida GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ora apelada, para figurar no polo passivo da demanda.

Por consequência, a segunda requerida GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ora apelada, deve responder, solidariamente, com a primeira requerida
CIC - CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA.,
com todas as condenações impostas na sentença, mantidas neste julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022